Tribunal: TJSP
Processo: 1007710-90.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Não cabimento - Embargante que revela inconformismo com o resultado do julgamento e proposições nele contidas e pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Câmara - Inadmissibilidade - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil não preenchidos - EMBARGOS REJEITADOS.